Tribunal: TJDFT
Processo: 0754306-86.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE CONSULTA MÉDICA. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 100 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CONSULTA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No caso dos autos a parte autora (47 anos) apresenta quadro clínico de miopia degenerativa e necessita de consulta em oftalmologia – retina geral, tendo sido inserida no Sistema de Regulação (SISREGIII) em 17/05/2022, com prioridade amarela – urgência (ID 42403884 - fl. 17). Ajuizou esta ação em 07/10/2022, na qual pretende ver o réu compelido a disponibilizar o referido tratamento já que até então o DISTRITO FEDERAL não forneceu o atendimento. A antecipação da tutela de urgência foi indeferida.
2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para “[...] DETERMINAR ao réu que providencie, conforme os critérios de prioridade clínica definidos pela Central de Regulação da Secretaria de Saúde, a submissão da parte autora ao(s) procedimento(s) de “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA- RETINA GERAL” (ID 42403902 – fl. 65).
3. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
4. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
5. Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
6. Com efeito, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos".
7. Além disso, em se tratando de paciente classificado como de risco "amarelo - urgente", não há ponderação no comando contido na sentença, apta a justificar a não delimitação de prazo para o Distrito Federal realizar o tratamento.
8. A consideração do prazo de espera para realização de procedimento médico, pertinente a critérios clínicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da indicação da consulta e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
9. Pela situação dos autos, a necessidade do procedimento levada à consideração do Sistema de Regulação - SISREGIII - em 17/05/2022 (ID 42403884 - fl. 17) evidencia o transcurso de, aproximadamente, 5 meses desde o conhecimento da necessidade de realização do tratamento por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora - frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da consulta, 100 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, quando do julgamento do recurso interposto.
10. A classificação como de risco amarelo já indica a necessidade de o procedimento ser realizado com rapidez suficiente para a conclusão do procedimento. Ratifica essa imprescindibilidade o relatório emitido em 14/11/2022, cujo teor indica a piora na qualidade visual do olho direito da paciente, a urgência do procedimento e o sofrimento psíquico por ela enfrentando ante a demora da Administração (ID 42403905 – fl. 72).
11. É, portanto, desarrazoada a indefinição de prazo para a realização do procedimento, diante da data de solicitação do procedimento no Sistema de Regulação - SISREGIII.
12. Ante o exposto, dou provimento ao recurso para determinar ao réu que submeta a autora ao tratamento pretendido no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária.
13. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
14. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.